Tribunal: TJBA
Processo: 8022588-78.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022588-78.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: AVANSYS TECNOLOGIA LTDA Advogado(s): ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros (2) Advogado(s): EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. PLEITO DE AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DE ISSQN INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE SALVADOR COM VIAS A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA IMPUTADA PELO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AÇÃO FISCALIZATÓRIA RECENTEMENTE PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA FEITA PELO MUNICÍPIO DE SALVADOR NÃO EVIDENCIADA. DEMANDANTE QUE SE VALE DE SUPOSTO TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL PRETÉRITO – 2019 - PARA JUSTIFICAR O RECEIO DE BITRIBUTAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO CELEBRADO EM 2021. TUTELA DE URGÊNCIA QUE SÓ DEVE SER CONCEDIDA EM CASO DE EVIDÊNCIA DA BITRIBUTAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EM SEDE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Deve ser mantida a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento que indeferiu o pedido liminar formulado para que lhe seja autorizada a realização mensal de depósito judicial do valor correspondente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – incidente sobre os serviços prestados no MUNICÍPIO DE SALVADOR, na execução do Contrato Administrativo nº 121/2021 celebrado o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, considerando-se a alíquota de 5% (cinco por cento), garantindo-se à Consignante o direito de levantamento de eventual crédito ao final da demanda. 2. Na origem, a contenda surgiu com vias a afastar a possível cobrança do referido tributo a ser realizada pelo Município de Lauro de Freitas, sob argumentação da parte ora Agravante de que “a execução dos serviços contratados não se dê na sede da Consignante, nem mesmo na sede do tomador dos serviços, portanto, em LAURO DE FREITAS e RIO DE JANEIRO, respectivamente, mas sim em sua filial e na sede da Secretaria do Meio Ambiente, ambos localizadas no MUNICÍPIO DE SALVADOR”, pretendendo assim evitar que ao emitir as notas ficais correspondentes tripla exação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN pelos MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, MUNICÍPIO DE SALVADOR E MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. 3. Considerando que a Agravante instruiu o feito referindo a suposto termo de início de ação fiscal pretérito (Fiscal nº 281/2019 que contempla o período de fiscalização entre 20/05/2016 a 31/03/2019 e Auto de Infração nº 48/2019, que compreende o período fiscalizatório de 01/06/2016 a 31/03/2019) - para justificar o receio de bitributação, decorrente de contrato celebrado em 2021, a plausibilidade do direito afirmado não foi adequadamente revelada, inviabilizando a concessão do pleito em sede liminar, impondo-se a necessidade instauração do contraditório e da ampla defesa, servindo assim de elemento suficiente para fundamentar o indeferimento da medida antecipatória perseguida. 4. Decisão interlocutória que deve ser mantida em seus exatos termos. 5. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022588-78.2022.8.05.0000, sendo Agravante AVANSYS TECNOLOGIA LTDA e Agravado o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e OUTROS (2). ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão interlocutória vergastada em sua integralidade, proferida que foi de acordo com a legislação de regência da matéria discutida, nos termos do voto do Relator.